Tribunal: TJDFT
Processo: 0728987-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728987-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMMANUELLE CAROLINE DOS SANTOS DE PAULA PACIENTE: ALISSON AIRON SANTOS DE PAULA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALISSON AIRON DOS SANTOS DE PAULA, no qual se busca a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo no 0720815-31.2025.8.07.0001. Constata-se que a impetrante distribuiu outro habeas corpus em favor do ora paciente, relativamente ao idêntico processo de origem e com iguais fundamentos, que foi autuado sob o no 0728984-10.2025.8.07.0000. Por consequência, o Núcleo De Análise De Processos Originários – NUPOR expediu a certidão de ID 74082908, com as seguintes informações: Trata-se de repetição da petição do Habeas Corpus no 0728984-10.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator ESDRAS NEVES ALMEIDA, 1a Turma Criminal, em 17/07/2025, às 12:49. Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator